Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. APREENSÃO DE ANIMAL SILVESTRE. CONVÍVIO E ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE DOMÉSTICO POR PERÍODO SUPERIOR A VINTE ANOS. INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO ANIMAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de circunstância em que o animal silvestre apreendido vivia em ambiente doméstico há mais de vinte anos.
2. Excepcionalmente, a ave silvestre pode ser mantida em ambiente doméstico, quando, após longo tempo já em cativeiro, seu retorno ao habitat natural seja desaconselhável, devendo ser feita uma análise razoável do caso para verificar se a apreensão não virá a causar mais danos do que proteção ao animal.
3. Se o animal silvestre não sofre maus tratos e vem sendo bem tratado como de estimação durante longo período de tempo, correndo grande risco caso venha a ser devolvido para a natureza ou mantido em ambiente diverso daquele que viveu maior parte de sua vida, não se pode entender que haja razoabilidade em sua apreensão.
4. A legislação deve buscar a efetiva proteção dos animais. Assim, seria desarrazoado determinar a apreensão dos animais para duvidosa reintegração ao seu habitat e seria difícil identificar qualquer vantagem em transferir a posse para um órgão da Administração Pública. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reformada a sentença para conceder a guarda do papagaio à recorrente.